Tribunal: TJDFT
Processo: 0015924-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pelo exequente/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.
3. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o exequente, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente (ante a falta de indicação de bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora durante o prazo legal) e pela desnecessidade de intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito executivo (sendo exigível tão somente prévia manifestação da parte para se opor ao seu reconhecimento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC).
4. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.